Tribunal: TJSP
Processo: 2114380-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pleito para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo incidentes sobre conta corrente e abstenção de negativação. Alegado golpe da central de atendimento. Não configurados requisitos do art.300 do CPC. Indemonstrada a contratação de empréstimo. Ausência de verossimilhança das alegações que exige a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, para que se

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pleito para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo incidentes sobre conta corrente e abstenção de negativação. Alegado golpe da central de atendimento. Não configurados requisitos do art.300 do CPC. Indemonstrada a contratação de empréstimo. Ausência de verossimilhança das alegações que exige a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, para que se verifique o acerto da tese inicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.